Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-64.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados –

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados – Ônus probatório que, na verdade, seria da recorrida, dada a ausência de hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC), e não da recorrente – MÉRITO – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta sobrecarga elétrica – Laudos desprovidos de fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000623-64.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
2
Sentença disponibilizada no DJE em 14.07.2020
Valor da causa: R$ 4.110,10
Sentença: 10% do valor atualizado da causa
APELAÇÃO N. 1000623-64.2020.8.26.0481
COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE: ENEGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
VOTO N. 10972
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação
na tensão da rede de energia elétrica PRELIMINARES
DE
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Afastamento

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa
antes de recorrer ao Poder Judiciário Perícia inviável dado
o descarte dos equipamentos avariados Ônus probatório
que, na verdade, seria da recorrida, dada a ausência de
hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC), e não da
recorrente
MÉRITO
Sub-rogação da seguradora nos
direitos dos segurados, em razão do pagamento de
indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo de causalidade
não demonstrado
Fragilidade das provas apresentadas
com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido
de suposta sobrecarga elétrica
Laudos desprovidos de
fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. em face de ENEGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa a danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos
quais teve que indenizar seus segurados Ezequias Silva Santos, Gislaine Alves da
Silva e Lourival dos Santos. Assim, invocando a legislação consumerista, requer a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.110,10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
3
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 335/340, que julgou procedente
a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida importância (R$ 4.110,10) e a
enfrentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a requerida às fls. 342/388, aduzindo: (a) a
ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova pericial;
(b) a falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo de
ressarcimento, nos termos do art. 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. No
mérito, assevera que: (i) os laudos juntados aos autos foram produzidos de forma
unilateral, não evidenciando, via de consequência, o nexo de causalidade entre os
prejuízos supostamente sofridos pelos segurados e a sua atuação; (ii) eventuais danos
ocorreram por culpa exclusiva de terceiros, porquanto as instalações internas são de
responsabilidade dos usuários; (iii) há excludente de responsabilidade, posto que
possíveis descargas elétricas são oriundas de chuva forte; (iv) a inversão do ônus da
prova não é aplicável ao caso em tela. Por fim, requereu que o recurso fosse recebido
no duplo efeito.
Contrarrazões pela autora às fls. 400/410
É o relatório.
De início, cumpre observar que o recurso de apelação deve ser
recebido no duplo efeito, porquanto não versa sobre as hipóteses elencadas no § 1o
do artigo 1.012 do CPC/2015.
I.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
(A) Da Falta de Interesse de Agir
Rechaça-se a tese da apelante quanto à necessidade de o
consumidor buscar ressarcimento na via administrativa perante a empresa de
energia elétrica, antes de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n.
414/2010 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
4
Esta Egrégia Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de que
“não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica
à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento” (Apelação n.
1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Paulo
Ayrosa, j. em 09/08/2016).
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa
tenha o condão de arredar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
(B) Do Cerceamento de Defesa
Afasta-se a alegação do cerceamento de defesa por não se
possibilitar à apelante a instrução processual que almejava.
Afinal, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas
que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual,
ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las,
evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega
da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
5
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos
de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n.
990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 9.2.2011).
Objetivando confirmar suas assertivas, a recorrente requereu,
perante o douto Juízo de piso, a realização de perícia nos equipamentos avariados
(fls. 153).
Entretanto, já se sabe de antemão que as seguradoras não
costumam preservar os aparelhos danificados, porquanto reputam às
concessionárias o ônus probatório de demonstrar a inexistência de liame entre o
dano e a sua atividade. Aliás, a própria recorrente reconhece, em suas razões de
apelo, o descarte dos equipamentos por parte da seguradora recorrida.
Arrematando, acrescente-se que, à luz do art. 6o, inciso VIII, do
CDC, dada a ausência de hipossuficiência da seguradora, “expert” em sinistros, cabe
a ela o ônus probatório concernente ao nexo de causalidade entre o lapso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
6
prestação de serviço e o prejuízo, de modo que, se cerceamento de defesa
houvesse, quem deveria aduzi-lo seria ela, autora, e não a ré.
Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.
MÉRITO
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado os
seus segurados Ezequias Silva Santos, Gislaine Alves da Silva e Lourival dos Santos
quanto aos prejuízos ocasionados por pretensas falhas no fornecimento de energia
elétrica. As referidas indenizações decorreram das apólices de números 247453 (fls.
73), 199010 (fls. 89) e 179927 (fls. 218).
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre os
segurados e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária
de serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga
prejuízos de segurado e que teve danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas
atmosféricas. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de
defesa. Procedimento sumário e não especificação de
quesitos para perícia reclamada de forma genérica
na oportunidade adequada. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
7
de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de
danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio.
Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso
da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100;
Relator(a):
Kioitsi
Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou os pagamentos das prestações securitárias aos segurados, conforme
comprovantes de pagamento às fls. 82, 101 e 229. Não há motivos para que se
suspeite da idoneidade das informações constantes desses documentos, que
trazem, inclusive, todos os dados das contas bancárias para as quais as importâncias
foram remetidas e os números das operações que serviram para veicular tais
transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
8
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las
em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um
acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia de
seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir
dos eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri,
pág. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre
a aventada falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos
ocasionados, a seguradora juntou documentos inidôneos.
No tocante ao segurado Ezequias Silva Santos, a autora amealhou
“laudo técnico” de fls. 76, o qual apenas consigna, de forma superficial e sem
nenhum embasamento, que as avarias decorreram de “sobrecarga elétrica (raio)”.
Com relação à segurada Gislaine Alves da Silva, o “laudo” de fls. 98
acusa singelamente que o defeito ocasionado ao equipamento ocorreu por
“sobrecarga elétrica”.
Já o “laudo técnico” de fls. 223, referente ao segurado Lourival dos
Santos, noticia, da mesma forma, sem motivação alguma, que os estragos também
são derivados de “sobrecarga elétrica”.
Pois bem. Como se pode verificar, dentre esses documentos não
há nenhum a que se possa dar a qualificação de autêntico laudo, na medida em que
não trazem o método investigativo empregado nem os fundamentos técnico-
científicos que alicerçam os seus diagnósticos, sendo totalmente genéricos.
Frise-se que da análise dos referidos documentos exsurge a nítida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
9
convicção de que as assertivas neles presentes do tipo “sobrecarga elétrica”/
“raio”, não são provenientes de ilação alcançada pelas próprias empresas que os
emitiram, por meio de averiguação técnica, mas sim, fruto de informações
fornecidas pelos próprios segurados ou seguradora.
A propósito, no que concerne a descarga elétrica atmosférica
(raio), curial esclarecer que tal fenômeno não se restringe a atingir a rede
implantada pelas concessionárias de serviço público, podendo perfeitamente incidir
sobre a fiação aos cuidados exclusivos do particular.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do fato gerador dos danos, não é possível inferir que a aventada
oscilação na rede elétrica pertencente à ré tenha ocasionado os prejuízos cujo
ressarcimento é perseguido pela seguradora, resultando afastada a
responsabilidade da concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, ela não se desincumbiu
satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, a ação é julgada improcedente, condenando-se a autora
ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do
CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, no mérito dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000623-64.2020.8.26.0481 -Voto no
10
provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora